Tribunal: TJMT
Processo: 1011769-69.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id. 64773457) interposto por CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA. e SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 60467955):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - APLICAÇÃO DO ART.85, §11, DO CPC – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRIGENTES.
Acolhem-se parcialmente os embargos de declaração opostos pelo embargante para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC).”
A Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 85, § 2o, § 3o, § 4o, e § 5o do Código de Processo Civil, ao argumento de que, por expressa disposição legal, os honorários devidos pela Fazenda Pública devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, conforme escalonamento previsto no §3o do dispositivo apontado acima.
Recurso tempestivo (id. 64908674) e devidamente preparado (id. 65763956).
Contrarrazões id. 72367981.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A Recorrente alega que os honorários advocatícios arbitrados contra a Fazenda Pública devem ser fixados conforme os percentuais previstos nos incisos I a V do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.
Contudo, verifica-se que a hipótese sob exame versa sobre a necessidade de observância dos percentuais previstos no § 3o do artigo 85 do CPC, que trata dos honorários devidos pela Fazenda Pública, o que destoa da tese submetida a julgamento no Recurso Paradigma citado (Tema 1.046), que trata da divergência de critérios para o arbitramento da verba sucumbencial, isto é, se em percentual, conforme previsto no § 2o, ou se de forma equitativa, consoante o § 8o, do mesmo dispositivo, e impede, por consequência, a incidência da sistemática de recursos repetitivos.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a partir da provável ofensa ao artigo 85, §§ 3o e 8o, do Código Processo Civil, a Recorrente sustenta que os honorários sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública devem ser fixados em percentual, levando-se em conta o escalonamento previsto no inciso II do §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que deve ser observado o mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos.
Quanto ao ponto, previu o aresto recorrido:
“Logo, no caso, os elementos acima sopesados autorizam a fixar os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelos procuradores e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido”.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO.
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.